Tribunal: STF
Processo: RHC 58126
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIENCIA LOGO APÓS, DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, ANULADO PELO ACÓRDÃO LOCAL, QUE, ENTRETANTO, NÃO APRECIOU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CASO EM QUE CABE AO RÉU PLEITEAR, JUNTO AO JUIZ DO PROCESSO, A APLICAÇÃO DO ARTIGO 310, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.